Tribunal: TJMT
Processo: 0016962-77.2009.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0016962-77.2009.8.11.0042

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[QUADRILHA OU BANDO, PECULATO, CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES]

RELATOR:
DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES. RUI RAMOS RIBEIRO, DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES. PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELANTE), WEUDYS CAMPOS FURTADO - CPF: 022.792.881-41 (ADVOGADO), LEILA VIANA LOPES - CPF: 442.187.451-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELANTE), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELADO), LEILA VIANA LOPES - CPF: 442.187.451-53 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), WEUDYS CAMPOS FURTADO - CPF: 022.792.881-41 (ADVOGADO), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A QUESTÃO DE ORDEM, AFASTOU AS PRELIMINARES, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DEFENSIVOS E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS
– OPERAÇÃO ARCA DE NOÉ – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
PRELIMINARES –
NULIDADE DAS PROVAS:
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA –
COISA JULGADA:
OBJETO DE ALEGAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL –
SOBRESTAMENTO DO FEITO:
INVIÁVEL A REUNIÃO DOS PROCESSOS SE UM DELES JÁ FORA JULGADO (ENUNCIADO 235 DO C. STJ) – MEDIDA PROCRASTINATÓRIA –
PREVENÇÃO DO I. DES. MARCOS MACHADO:
NÃO COMPROVAÇÃO DA TESE ALEGADA – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA NESTES AUTOS, A ENSEJAR A PREVENÇÃO –
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL:
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, DE MODO A COGITAR-SE A COMPETÊNCIA FEDERAL – FATO ENVOLVENDO ESQUEMA DE OPERAÇÕES DE COMÉRCIO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E EMPRESAS FANTASMAS/IRREGULARES – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE CRIMES – JUSTIÇAS FEDERAL OU ELEITORAL INCOMPETENTES –
VIOLAÇÃO DO PROMOTOR NATURAL:
COMPETE AO PROMOTOR DE JUSTIÇA A INSTAURAÇÃO E PRESIDÊNCIA DO INQUÉRITO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE EM FACE DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – PRECEDENTES –
EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO CIVIL:
INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, PENAL E CIVIL – PRAZO PARA CONCLUSÃO IMPRÓPRIO – INOBSERVÂNCIA – MERA IRREGULARIDADE –
PARCIALIDADE DA MAGISTRADA:
JUÍZA EXCEPTA QUE SE APOSENTOU – PERDA DO OBJETO – RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS PRATICADOS PELA EXCEPTA – ACERTO INDISCUTÍVEL –
PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO:
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE, DA AUTORIA E DE DOLO NA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO; NECESSIDADE DE REVER OS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DAS PENAS APLICADAS ANTE A UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PRÓPRIAS DO TIPO PENAL PARA AUMENTO DA PENA-BASE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – IMPERTINÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – APELANTES QUE REALIZARAM OPERAÇÕES TÍPICAS DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS NUMA FORMA MAIS DO QUE CLARA DA INTENÇÃO DE OCULTAR A ORIGEM ESPÚRIA DOS VALORES ADQUIRIDOS ILICITAMENTE – PLEITO SUCESSIVO –
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
–CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME NEGATIVADAS INIDONEAMENTE – FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA 7 (SETE) OU MAIS INFRAÇÕES – IMPOSIÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os apelantes não demonstraram o efetivo prejuízo, limitando-se apenas em discorrer, de forma genérica, acerca da suposta nulidade das provas colhidas pelo MP no Inquérito Civil nº 050/2014, por excesso de prazo e por inobservância do contraditório, o que não tem potencial algum para impor prejuízo ao direito de defesa.

A presente ação penal se trata de fatos diversos daqueles julgados pela Justiça Federal. Ainda, não obstante as alegações do apelante a matéria está preclusa, pois foi objeto em sede de Exceção de Coisa Julgada, que foi rejeitada pelo Juízo sentenciante, sem interposição de recurso cabível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“É inviável a reunião de processos supostamente conexos se um deles já foi julgado. Enunciado n. 235 da Súmula/STJ”
. (Conflito de Competência 153646/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 02.10.2017) (no mesmo sentido, HC 260009/RJ, Min. Og. Fernandes, Sexta Turma, DJe 21.06.2013).

Não foi possível identificar nenhuma decisão proferida em sede de
habeas corpus
ou recurso que possa ensejar a prevenção do i. Desembargador indicado pelo apelante. Ainda, que após estes autos aportarem no Tribunal de Justiça, em virtude da interposição do recurso de apelação pelos condenados, o feito foi inicialmente distribuído para o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que, por sua vez, proferiu decisão entendendo que haveria prevenção deste relator para processar e julgar o feito, em virtude de já ter relatado anteriormente o Habeas Corpus nº 37493/2013, que, segundo menciona, teria gerado efeitos na presente ação penal.

Os agentes públicos e privados teriam montado esquema de simulação de operações de comércio entre a Assembleia Legislativa Estadual e empresas irregulares/fantasmas, para subtrair recursos dos cofres estaduais, em tese, mediante sucessivos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, não havendo qualquer interesse da Justiça Federal.

Ainda, conforme a sentença condenatória, tratou-se de dissimular a origem de valores provenientes do desvio de verbas públicas, através da criação de empresas de fachada, supostas prestadoras de serviço da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e, por consequência, beneficiárias dos cheques emitidos.

Desta forma, não há falar-se em competência da Justiça Federal seja por que a conduta praticada não perpassa a esfera do Estado, seja por que a conduta praticada não ofendeu o Sistema Financeiro Nacional, nem guarda conexão o com fatos objeto do inquérito e da ação penal que tramitou na Justiça Federal.

In casu
, durante as investigações realizadas pela Polícia Federal, foram encontrados cheques oriundos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, bem como comprovantes de operações pessoais dos Deputados Estaduais nas factorings de João Arcanjo. O encontro fortuito dessas provas acabou por desencadear a comunicação e consequente compartilhamento de informações à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, eis que os fatos desvendados também caracterizavam improbidade administrativa e, ainda, havia indícios de práticas criminosas de competência da Justiça Estadual.

O Procurador-Geral de Justiça da época, no uso de suas atribuições legais, delegou aos Promotores de Justiça atribuições para promover as necessárias investigações na seara cível. Ao término das investigações e com o consequente ajuizamento de ação civil pública, os Promotores de Justiça remeteram cópia do processado ao Procurador-Geral de Justiça, eis que constatados indícios de prática de condutas criminosas de competência da Justiça Estadual perpetradas por agentes dotados de foro por prerrogativa de função, razão pela qual foi oferecida denúncia perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Desta forma, não houve violação de qualquer tipo de prerrogativa dos investigados, tendo sido observados as devidas formalidades na esfera cível e criminal.

O prazo para a conclusão de investigação em Inquérito Civil de fatos complexos, como é o caso dos autos, é impróprio, cuja inobservância não leva à nulidade, mas mera irregularidade que não contamina eventual ação, seja penal, seja cível.

Diante da decisão no sentido de que a aposentadoria da juíza a qual se alega parcialidade, bem como a ratificação, pelo juízo
a quo
, de todos os atos praticados até aquele momento, com a determinação da continuidade aos demais atos processuais e a consequente prolação da sentença objeto da presente irresignação recursal, não há razões para que a preliminar seja acolhida.

Demonstrada autoria e materialidade dos delitos pelos quais os apelantes foram condenados em primeiro grau, a manutenção da sentença condenatória é atitude que se impõe.

A culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime são normais à espécie, pois não extrapolou os limites do tipo penal, bem como constituem como causa de aumento de pena do tipo penal, caracterizando
bis in idem
.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o elevado prejuízo causado ao erário é fundamento suficiente para exacerbar a pena-base, exigindo uma resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (v.g. AgRg no HC 440883 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 28.08.2018).

RECURSO

MINISTERIAL:
DOSIMETRIA DA REPRIMENDA ANTE A VALORAÇÃO INADEQUADA DA PENA-BASE, NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98, APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL E MAJORAÇÃO DA PENA DE MULTA – PENA-BASE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A PERMITIR A DEPRECIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DOS AGENTES – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 4º, ARTIGO 1º, DA LEI N. 9.613/98, ANTE A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE DE REDIMENSIONAMENTO – HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistem elementos nos autos para aferi a conduta social e a personalidade dos apelantes, razão pela qual essas circunstâncias não podem ser valoradas negativamente.

Não deve prevalecer o recurso do Ministério Público para aplicação da causa de aumento de pena do delito descrito no artigo 1º da Lei n. 9.613/98, pela reiteração delitiva, eis que foi aplicada a continuidade delitiva no
quantum
da pena, inclusive com a mesma fração.

A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira dos Apelados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Tratam-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público
e pelos réus
José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e Geraldo Lauro
, contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação Penal nº 16962-77.2099.811.0042 (Código 149568).

O
Ministério Público
se insurgiu contra a dosimetria da pena aplicada aos apelados, argumentando que as penas-bases teriam sido aplicadas aquém daquelas que deveriam ter sido aplicadas, ao considerar as 03 (três) circunstâncias judiciais negativadas pelo juízo singular. Aduz também que a conduta social deveria ter sido depreciada, bem como a pena pecuniária e o valor fixado para cada dia-multa. Ao final, requereu sejam elevadas a pena-base dos delitos de peculato e lavagem; exasperada a pena de multa (id. 176233740, p. 118/142).

José Quirino Pereira
e
Joel Quirino Pereira
, nas razões recursais sustentaram a existência de prova ilícita, bem como que não praticaram os crimes pelos quais foram condenados. Assim, objetivam o provimento do recurso para que seja
“reformada a sentença exarada, e anulada, pois não obedeceu aos critérios legais, sem apontar esmiuçadamente e detalhadamente como fora praticada a suposta conduta, pois fora genérica, sem provas legais (...)”.
Subsidiariamente, a readequação da pena impostas (id. 178703660).

Nas razões recursais
Geraldo Lauro
, objetivou, em preliminar, seja reconhecida a prevenção do Desembargador Marcos Machado; a incompetência absoluta da Justiça Estadual e, de outro lado, a competência da Justiça Federal, argumentando que é inegável a conexão entre os fatos tratados na ação penal em epígrafe e aqueles reportados em inquéritos e ações penais que tramitaram nas 1ª e 2ª Instâncias da Justiça Federal, resultantes da Operação Arca de Noé, deflagrada pela Polícia Federal no ano de 2002, com a finalidade de apurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro, praticados pela organização criminosa lidera por João Arcanjo Ribeiro.

Noutro ponto, asseverou a incompetência absoluta da justiça comum em face do reconhecimento na própria sentença de crime eleitoral. Ainda, em preliminar, aduziu violação ao princípio da violação do promotor natural, excesso de prazo no inquérito civil público, parcialidade da magistrada, bem como que o julgamento convertido em diligência para que seja requisitada a oitiva da testemunha Luiz Márcio Bastos Pommot.

No mérito, sustentou que não há provas para condenação. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena base e a readequação do patamar de 2/3 (dois terços) para 1/6 (um sexto) em relação a causa de aumento da continuidade delitiva, por ausência de fundamentação (id. 178697660).

Em Contrarrazões, o Ministério Público sustentou a rejeição de todas as preliminares suscitadas pelos apelantes e no mérito, sejam os recursos julgados improcedentes, pugnando pelo provimento do apelo ministerial (Id 183541189).

Ainda, em contrarrazões, os acusados José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, e Geraldo Lauro, pleitearam em suas contrarrazões o desprovimento do recurso interposto pelo MPE (Id 176233740 e 1762341168, respectivamente).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela
rejeição d
as preliminares arguidas. No
mérito
, pelo
provimento parcial
do apelo ministerial a fim de aplicar a causa de aumento do artigo 1º, § 4º da Lei n. 9.613/98 e pelo
provimento parcial
dos recursos defensivos tão somente para neutralizar a culpabilidade do apelante Geraldo Lauro e as circunstâncias dos crimes de todos os apelantes (id. 185635697), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Apelações Criminais
– Peculato, em continuidade delitiva [36 vezes], e lavagem de dinheiro, em continuidade delitiva [9 vezes] – Ação penal originada da Operação Arca de Noé – Recursos Defensivos e do órgão acusatório – Sentença Condenatória –
Irresignação defensiva
: Preliminares Incompetência da Justiça Estadual; Prevenção; Violação do promotor natural; Parcialidade do juízo singular – Mérito: Insuficiência probatória para responsabilização penal por ambos os delitos; Inidoneidade da negativação das circunstâncias judiciais; Falta de motivação do aumento da pena pela continuidade delitiva; –
Pleito Ministerial
: Quantum de elevação da penas-bases dos delitos desproporcionais; Desvalor dos motivos [ganância] e conduta social; Incidência da causa de aumento de pena por lavagem de dinheiro em contexto de organização criminosa; Majoração das penas de multa em observância a situação econômica – Incompetência da Justiça Estadual: Ausência de interesse da União – Esquema de operações entre a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e empresas fantasmas/irregulares – Aresto do TJMT – Prevenção – Competência firmada aos fatos relacionados ao núcleo político da operação Arca de Noé – Situação distinta – Prevenção inexistente – Julgado do TJMT – Violação do promotor natural: Inobservância do foro por prerrogativa de função – Delegação da PGJ – Julgados do TJMT – Nulidade inexistente – Parcialidade do juízo singular: Reconhecimento de suspeição em ação penal distinta – Circunstâncias subjetivas vinculadas à parte que pugna pelo reconhecimento da imparcialidade – Juiz sentenciante distinto – Preliminares rejeitadas –
Mérito
: Provas suficientes para condenação por ambos os delitos – Desvio de valores públicos – Operações comerciais entre ALMT e empresas de fachada – “Legalização” da operação via a empresa de factoring – Prova testemunhal, documental e confissão de codenunciados – Aresto TJMT – Possibilidade de concurso de agentes entre funcionários públicos ou equiparados e terceiros – Ciência da condição pessoal de servidor – Premissa do STJ –
Dosimetria
: Culpabilidade – Responsabilidade pelo setor de patrimônio/finanças da Assembleia Legislativa de Mato Grosso – bis in idem com a causa de aumento do art. 327, § 2º, do CP – Julgado do STJ – desvalor neutralizado – Função de articuladores e posição de liderança do grupo criminoso – Elemento idôneo para negativação da culpabilidade – Decisão do TJMT – Circunstâncias dos delitos – Confiança existente entre membros do grupo criminoso e o sigilo mantido entre eles – Óbice a descortinamento dos crimes e perpetuação no tempo –Elementos inerentes aos tipos penais – Premissa do STJ – Fundamento inidôneo – Consequências do delito – Prejuízo causado aos cofres públicos – Possibilidade de recrudescimento da pena-base – Entendimento do STJ e TJMT – Ganância e a intenção de obter lucro fácil – Elementares do delito – Diretriz do STJ – Conduta social – Ausência de elementos concretos para valoração da vetorial – Aresto do STJ – Fração de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva – Orientação do STJ – Causa de aumento para o delito de lavagem de dinheiro em contexto de organização criminosa – Cabimento – Previsão na redação originária da Lei – Diretriz do STJ – Elevação do valor do dia-multa – Capacidade econômica – Falta de elementos a autorizar elevação da fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo – Necessidade de fundamentação concreta e específica – Acórdão do TJMT –
Ante o exposto, o parecer é pela rejeição das preliminares; no mérito, pelo provimento, em parte, dos recursos defensivos para afastar a negativação da culpabilidade por peculato em relação a Geraldo Lauro; decotar o desvalor das circunstâncias do delito de todos os apelantes por peculato e lavagem de capitais; e provimento parcial do apelo do Ministério Público a fim aplicar a causa de aumento do art. 1°, § 4° da Lei n° 9.613/98 para todos os apelados
.”

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL (QUESTÃO DE ORDEM)

USOU A PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA, OAB/MT5768-O.

Bom dia, Excelências,

Antes de começar
a sustentação, serei bem breve porque, como já relatado por vossa excelência, são 10 apelações e 5 já foram julgadas, restando então essas 5 que serão julgadas hoje.

Uma questão de ordem, excelência, pela composição do desta Câmara julgadora, em relação aos processos da Operação Arca de Noé, sua excelência, o eminente hoje desembargador Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, proferiu sentença, não nesses que estão sendo julgados, mas em um outro processo que tem a mesma denúncia, só muda as empresas, então é um questionamento da defesa se não haveria um impedimento de sua excelência, o desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, proferir voto nesses casos, porque enquanto titular da sétima criminal, ele proferiu sentença em um dos casos da Arca de Noé.

Outro questionamento é em relação à sua excelência, o ilustre desembargador Marcos Regenold Fernandes, porque sua excelência participou como membro do Ministério Público, da elaboração das denúncias e da instrução processual.

Então, num primeiro momento, essa seria nossa indagação, se mantida essa composição, mas primeiramente parabenizar sua excelência o desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues e sua excelência o desembargador Marcus Regenold Fernandes, é um profundo, imenso prazer deste advogado estar na tribuna num julgamento e que tenha essa composição desses dois novos pares, de vossas excelências, pois a história desses hoje magistrados é brilhante, tanto do Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, quanto o doutor Marcos Regenold Fernandes, apesar de diversas divergências que já tivemos ao longo dos anos enquanto sua excelência esteve no Ministério Público, essas divergências sempre foram respeitosas e sempre valorizaram a discussão técnica das questões postas, então, é realmente um imenso prazer para este advogado estar presente na minha primeira sessão da Segunda Câmara com vossas excelências compondo.

Com relação aos processos, as cinco apelações, como sei que a pauta de vossas excelências é extremamente extensa e já houve cinco julgamentos.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES:

Apenas um esclarecimento, Dr. Alexandre de Sandro Nery Ferreira, o senhor disse que eu teria participado da denúncia e da instrução criminal, não é?

SUSTENTAÇÃO ORAL (QUESTÃO DE ORDEM)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE
DE SANDRO NERY FERREIRA, OAB/MT5768-O.

De fato.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES:

O senhor me perdoe, eu já participei de tantos processos no Ministério Público ao longo de 30 anos, mas especificamente da Arca de Noé eu acho que nem estava na capital ainda, era promotor em Rondonópolis e acho que o senhor está ligeiramente enganado ou pode ser que eu esteja?

SUSTENTAÇÃO ORAL (QUESTÃO DE ORDEM)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE
DE SANDRO NERY FERREIRA, OAB/MT5768-O.

Posso estar excelência, posso estar.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES:

Eu não me recordo de ter participado dessa operação Arca de Noé e nem da instrução dela.

Trabalhei perante a Sétima Vara Criminal como promotor do Gaeco, mas nessa época ainda não havia essa denúncia, que foi realizada em 2013 e nessa época eu trabalhava nas operações de tráfico de drogas.

Sinceramente, não me recordo e acredito que não tenha participado em nenhum momento nem da instrução e nem da denúncia dessa operação.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (PRESIDENTE):

Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, aproveitando a consideração, depois retorna-se o tempo o tempo para sustentação, porque tem que se excepcionar neste caso já que está se fazendo oralmente, não temos acesso, ao menos eu não tenho imediatamente a nenhum documento que envolvesse o Des. Marcos Regenold Fernandes nesses processos, mas vossa excelência, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues gostaria de se pronunciar a respeito da questão de ordem?

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (VOGAL):

Sim, senhor presidente.

Fiz uma pesquisa e, de fato, julguei várias ações relativas à Arca de Noé, foi uma operação ampla, mas em relação a esses réus os processos tocaram para o meu colega Dr. Marcos Faleiros da Silva, de maneira que eu me sinto muito bem em julgar, totalmente livre de qualquer parcialidade, inclusive, analisei o voto e concordo com ele. O senhor, está, praticamente, provendo em grande parte o recurso da defesa e desprovendo o recurso do Ministério Público.

Desse modo, não querendo adiantar meu voto, mas seguirei o relator porque entendo que os fundamentos que o Relator usou são procedentes, de maneira que o Dr. Alexandres de Sandro Nery Ferreira, pode ficar tranquilo: Se tem uma coisa que eu fiz a minha vida inteira é se, de alguma forma, pelo bem e pelo mal, me sentisse envolvido na causa, sempre me dei por suspeito por motivo de foro íntimo, e aqui, não é caso de impedimento, porque não trabalhei em nenhum desses processos, não tive contato, embora conheça toda a mecânica daquilo que teria sido, digamos, os fundamentos da condenação porque o mecanismo era o mesmo. Julguei vários casos e verdadeiramente são muito parecidos, mas não me sinto impedido nem suspeito para julgar esses processos.

SUSTENTAÇÃO ORAL (QUESTÃO DE ORDEM)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE
DE SANDRO NERY FERREIRA, OAB/MT5768-O.

Excelência, para mim é importante deixar claro que eu tenho certeza absoluta, não só do caráter, da idoneidade, mas do notório saber jurídico de vossas excelências, não seria para a defesa nenhum empecilho que vossa excelência participasse.

Nós, enquanto defesa, nos sentimos obrigados a trazer essas ponderações para evitar qualquer nulidade lá na frente, porque realmente a defesa, no frigir dos ovos, tal qual como colocado como sua excelência, o iminente é relator, os recursos atendem às necessidades do nosso cliente, até porque há nos recursos já julgados, manifestação do próprio Ministério Público, que não tem interesse recursal e inclusive já requerendo a decretação da extinção da punibilidade, então os nossos apontamentos foram para evitar eventual alegação de outras partes de possível nulidade, mas a defesa tem certeza absoluta que vossa excelência não só está apto como tem envergadura moral para proferir um excelente julgamento, a defesa tem essa confiança.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOR RIBEIRO (PRESIDENTE):

Obrigado, Dr. Alexandre de Sandro Nery Ferreira pela explanação.

Com relação ao aspecto da incompatibilidade para julgamento das presentes apelações criminais formuladas, foram rejeitadas e, portanto, indeferidas como questão de ordem, questão prejudicial ao próprio julgamento.

Mantida, portanto a composição desta Câmara.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DE PROVAS)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Como visto, tratam-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público
e pelos réus
José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e Geraldo Lauro
, contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação Penal nº 16962-77.2099.811.0042 (Código 149568), em que condenou o primeiro e o segundo as penas de 11(onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias/multa; o terceiro a 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias/multa, além da perda da função pública, todos em regime inicial fechado, por peculato [em continuidade delitiva, por 36 vezes] e lavagem de dinheiro [em continuidade delitiva, por 9 vezes], em concurso material - art. 312, caput e art. 1º, §1º, V, da Lei nº 9.613/98 [redação anterior a Lei nº 12.683/2012] c/c art. 69 do CP.

Em resumo, os apelantes
José Quirino Pereira
e
Joel Quirino Pereira
, alegam: 1) que devem ser absolvidos, ante a inexistência de prova de que praticaram qualquer ato ilícito; 2) que tiveram decreto condenatório alicerçado em provas ilícitas produzidas em investigação criminal e que, por consequência, deram origem às demais provas produzidas e que motivaram a condenação; 3) subsidiariamente, pela readequação da penal (id. 178703660).

O apelante
Geraldo Laudo
requereu: 1) a prevenção do Desembargador Marcos Machado; 2) seja declarada a incompetência da Justiça Comum em face da Justiça Federal; 3) seja declarada a incompetência absoluta da justiça comum em face do reconhecimento na própria sentença de crime eleitoral; 4) nulidade do feito ante a: violação do promotor natural; o excesso de prazo para conclusão do inquérito civil público; a parcialidade da magistrada aposentada Selma Arruda para processar e julgar as ações decorrentes da Operação Arca de Noé; 5) seja o julgamento convertido em diligência para que seja requisitada a oitiva da testemunha Luiz Márcio Bastos Pommot; 6) seja absolvido dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, vez que não há prova de sua participação em qualquer trama criminosa para dilapidar o patrimônio público; 7) redimensionamento de sua pena-base, vez que a fundamentação utilizada pelo Juízo Singular é inerente ao próprio tipo penal; 8) readequação do patamar de 2/3 (dois terços) para 1/6 (um sexto), em relação a causa de aumento da continuidade delitiva, ante a ausência de fundamentação idônea (Id 178697660).

Por fim, o Ministério Público requereu: 1) a reforma das penas impostas aos réus, vez que o Juízo Singular não valorou adequadamente a intensa culpabilidade dos agentes, bem como não considerou como negativa a conduta social deles, aplicando-lhes a pena-base de forma insuficiente para a correta reprovação no caso concreto (
sic
); 2) seja negativada a conduta social dos apelantes; 3) sejam elevadas o número e o valor de cada dias-multa, pois que incompatível com a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP e com a situação econômica dos réus (Id 176233740, p.117/143).

Pois bem.

Os apelantes foram processados, com outros corréus, perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por supostamente integrar a organização criminosa instalada no seio do Poder Legislativo Estadual, que forjava operações comerciais entre a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e a empresa
MARINEZ M PACHECO-ME
., efetivamente foram pagos com cheques emitidos pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em favor de supostos beneficiários as empresas EDLAMAR MEDEIROS SODRÉ – E.M.S TURISMO; ARTES GRÁFICAS E EDITORA RIBEIRO LTDA; SUCUPIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.; L.M. GOMES GRÁFICA; SEREIA PUBLICIDADE EEVENTOS LTDA.; EDSON PERIN SERVIÇOS; E.M. GONÇALVES SERVIÇOS e COMERCIAL CELESTE DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA - José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e Geraldo Lauro.

Os apelantes alegaram, em resumo, que a sentença condenatória foi fundamentada em provas ilícitas produzidas em investigação criminal e que, por consequência, deram origem às demais provas produzidas e que motivaram a condenação.

Entretanto, os apelantes se limitaram apenas em arrazoar, de forma genérica, a suposta nulidade das provas colhidas pelo Ministério Público no Inquérito Civil nº 050/2014, por excesso de prazo e por inobservância do contraditório, o que não tem potencial algum para impor prejuízo ao direito de defesa.

Ademais, o prazo do inquérito civil é impróprio, bem como não há contraditório e ampla defesa nessa fase, além de que a existência de irregularidade/vício no curso do procedimento administrativo não encerra nulidade em caso de eventual instauração da ação penal.

Ainda, como bem pontuou o magistrado sentenciante, as provas produzidas na fase investigatória foram reproduzidas na fase judicial, respaldando-se, assim, o decreto condenatório.

Ademais, os apelantes José e Joel não demonstraram o efetivo prejuízo, limitando-se apenas em discorrer, de forma genérica, acerca da suposta nulidade das provas colhidas nos autos, por excesso de prazo e por inobservância do contraditório, o que não tem potencial algum para impor prejuízo ao direito de defesa.

Isso porque, como é sabido, o prazo do inquérito civil é impróprio, bem como não há contraditório e ampla defesa nessa fase, além de que a existência de irregularidade/vício no curso do procedimento administrativo não encerra nulidade em caso de eventual instauração da ação penal.

Já o apelante Geraldo Lauro que seja o feito convertido em diligência para que seja requisitado o depoimento da testemunha Luiz Márcio Bastos Pommot dos autos de nº 1446-46.2011.811.0042 – Código 303732.

Contudo, a ausências da diligência apontada pelo apelante Geraldo não constituiu, de fato, nenhum cerceamento ou prejuízo à defesa decorrente haja vista que além de procrastinatórias, não tem relevância no desenlace da causa.

Ademais, a diligência solicitada pelo apelante se mostra totalmente impertinente para a questão probatória dos autos, já que de um lado não abre qualquer linha que possa mudar o panorama probatório constante nos autos em favor da defesa, que possa apontar para uma ausência de materialidade ou de autoria por parte dos recorrentes.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade das provas.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE POR PREVENÇÃO DO DES. MARCOS MACHADO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

PRELIMINAR DE NULIDADE POR PREVENÇÃO DO DES. MARCOS MACHADO - Geraldo Lauro

O apelante aduziu que haveria prevenção do Excelentíssimo Desembargador Marcos Machado para processar e julgar o presente recurso, pois coube /ao Desembargador a relatoria da primeira Apelação Criminal que aportou nesse Egrégio Tribunal de Justiça em relação a Operação Arca de Noé, em recurso aforado pela defesa do delator José Geraldo Riva.

Não obstante não foi possível identificar nenhuma decisão proferida em sede de
habeas corpus
ou recurso que possa ensejar a prevenção do i. Desembargador indicado pelo apelante.

Ainda, em consulta a Apelação nº 0016113- 08.2009.8.11.0042, em que são apelantes o Ministério Público Estadual, Nilson Roberto Teixeira, Joel Quirino Pereira, Geraldo Lauro e José Quirino Pereira, o i. Des. Marcos Machado determinou a redistribuição do feito ao consignar que
“tem firmado competência nos fatos relacionados ao núcleo político da operação Arca de Noé quando praticado por agentes detentores de foro privilegiado à época, por força da Pet 3478/2020, circunstância na qual os apelantes não se encontram”
(Apelação nº 0016113-08.2009.8.11.0042 – ID 171207154).

Ainda, consta do termo de registro de pesquisa a distribuição a este Relator do
habeas corpus
37.493/2013 e apelação criminal 67.951/2013 a qual gerou a prevenção.

Portanto, não há que se falar em prevenção do i. Des. Marcos Machado, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - Geraldo Lauro

O apelante sustentou a incompetência da Justiça Estadual aduzindo que a conduta praticada, em tese, pelo apelante guarda conexão com fatos já tratados nos autos de inquérito e ação penal que tramitaram na 1ª a 2ª instâncias da Justiça Federal, sendo desta, portanto, a competência para processar e julgar o presente feito.

Em resumo, alegou o apelante Geraldo Lauro que os crimes apurados nesta ação penal seriam conexos com aqueles apurados pela Justiça Federal no inquérito policial de n.º 0055001-82.2012.4.01.0000, instaurado para apurar a participação do apelante na organização criminosa de João Arcanjo Ribeiro, notadamente em relação aos valores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso que transitaram nas contas-correntes da Confiança Factoring.

Ainda, alegou que a competência seria da Justiça Eleitoral, asseverando para tanto que o r. Juízo monocrático ao sentenciar os feitos reconheceu que a prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro ocorreram com finalidade eleitoral.

Pois bem.

Inicialmente, não há, na espécie, nenhum interesse da União, há demonstrar a competência da Justiça Federal, eis que os agentes públicos e privados teriam montado esquema de simulação de operações de comércio entre a Assembleia Legislativa Estadual e empresas irregulares/fantasmas, para subtrair recursos dos cofres estaduais, em tese, mediante sucessivos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

Ainda, conforme a sentença condenatória, tratou-se de dissimular a origem de valores provenientes do desvio de verbas públicas, através da criação de empresas de fachada, supostas prestadoras de serviço da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e, por consequência, beneficiárias dos cheques emitidos.

Os cheques emitidos pela Assembleia Legislativa foram destinados à “Confiança Factoring”, que os trocava por dinheiro em espécie ou por cheques emitidos para destinatários indicados pelo denunciado Humberto Bosaipo e/ou pelo coautor José Geraldo Riva.

Além disso, como forma de dissimulação, como as operações de crédito não podiam identificar os verdadeiros mutuários, sob pena de evidenciar o crime que praticavam, foi registrada na contabilidade da “Confiança Factoring” como operações de fomento mercantil entre a “Confiança Factoring” e a firma de fachada criada pelos acusados, para a prática de crimes contra o erário, ocultando, assim, o destino do dinheiro retirado da factoring.

Portanto, não se trata de crime de apropriação ou desvio de verbas federais, não há participação de agente público federal nos crimes, nem envolvimento de qualquer órgão, autarquia ou empresa pública federal, tampouco se lhes imputa a prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, conforme prevê o artigo 109 da Constituição Federal.

Trata-se, na verdade, de corrupção e lavagem de dinheiro praticado pela organização criminosa instalada no Poder Legislativo Estadual (foram instaurados cerca de 100 processos criminais contra diversos réus em épocas e circunstâncias diferentes), chefiada por José Geraldo Riva – réu confesso de inúmeros crimes da espécie – e Humberto Bosaipo, com a adesão de outros Deputados, Servidores Públicos Estaduais e agentes privados.

Também não há falar-se em conexão entre crimes no caso em exame.

A decisão que determinou o desmembramento do feito e remessa ao Tribunal Estadual e ao juízo de primeiro grau, ocorrida no Superior Tribunal de Justiça, pressupôs ausência de interesse da União, ou qualquer liame processual entre as diversas ações penais que ali respondiam os acusados que não tinham foro naquela Corte.

Na decisão de desmembramento, o encaminhamento de peças à Justiça Estadual ainda no ano de 2009, era indicador claro de que não se tratava de crimes da competência da Justiça Federal, o que se reafirmou em 18 de dezembro de 2014, quando cessou a competência da Superior Corte de Justiça.

Por outro lado, o Código de Processo Penal adotou como regra-geral para a definição da competência, a Teoria do Resultado, segundo a qual é competente para apurar a infração penal, o foro onde se deu a consumação do delito (art. 70 do CPP). A regra, contudo, pode sofrer modificação em face da conexão e continência, previstos nos arts. 76 a 82 do CPP, visando evitar decisões contraditórias e imprimir celeridade processual em causas que tenham relação entre si (STJ, AgRg no REsp 1493020/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22.09.2017).

A conexão é critério de modificação da competência, e, se existente e não observada, poderia constituir nulidade relativa (v. g. STJ: RHC 75500/SP, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 01.02.2017).

Ainda, a conexão funciona como critério de modificação da competência de natureza relativa e eventual afronta às regras que determinam a reunião de processos deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, e em instrumento próprio, sendo imperiosa a necessidade de demonstrar-se prejuízo efetivo, consoante preconiza o princípio do
pas de nullité sans grief
.

In casu
, conforme se vê da sentença, em nenhum momento da instrução criminal, o apelante arguiu a tese de incompetência pela via adequada para discussão de tal matéria, nem mesmo em memoriais.

Por fim, em caso análogo, apreciando idêntica questão de direito (conexão com feito de competência da Justiça Federal), no julgamento do Habeas Corpus nº 24.221/2016, impetrado em favor de José Geraldo Riva, a Terceira Câmara Criminal do TJMT entendeu que:

“... Inexiste conexão quando os delitos, em tese, praticados pelo paciente, possuem clara distinção entre as competências estadual e federal, não havendo falar em ilegalidade o compartilhamento de provas para a devida investigação e processamento das ações criminais, em suas respectivas searas, estadual e federal, havendo delimitação entre os crimes praticados, em tese, em desfavor do Estado e da União...”
(TJMT, HC 24221/2016, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julg.: 1º.06.2016, DJe nº 9791, publicado em 10.06.2016)

Igualmente, o encontro fortuito dessas provas resultou a comunicação e o consequente compartilhamento de informações à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, eis que os fatos desvendados também caracterizavam improbidade administrativa em razão de possível malversação da receita pública da ALMT e, ainda, continham indícios de práticas criminosas de competência da Justiça Estadual.

Desta forma, não há falar-se em competência da Justiça Federal seja por que a conduta praticada não perpassa a esfera do estado, seja por que a conduta praticada não ofendeu o Sistema Financeiro Nacional, nem guarda conexão o com fatos objeto do inquérito e da ação penal mencionada.

Na mesma forma, não há falar-se em competência da Justiça Eleitoral, pois inexistem crime eleitorais, tampouco conexão crime comuns conexos (STF, Inq. 4.435).

Pelo exposto, rejeito a preliminar de incompetência.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PROMOTOR NATURAL)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PROMOTOR NATURAL - Geraldo Lauro

O apelante asseverou que houve violação ao princípio do promotor natural, sob o fundamento de que
“as investigações realizadas no bojo do inquérito civil que resultou na denúncia contra o APELANTE foram presididas por promotores de justiça, quando, em verdade, dois dos investigados já exerciam o cargo de Deputado Estadual”.

Entretanto, diversamente do alegado, de fato,
“compete ao Promotor de Justiça a instauração e presidência do inquérito civil, não se podendo falar em nulidade da investigação em face do foro por prerrogativa de função do denunciado.”
(STJ, Ação Penal Apn 537 MT).

No presente caso, durante as investigações realizadas pela Polícia Federal, foram encontrados cheques oriundos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, bem como comprovantes de operações pessoais dos Deputados Estaduais nas factorings de João Arcanjo.

O encontro fortuito dessas provas acabou por desencadear a comunicação e consequente compartilhamento de informações à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, eis que os fatos desvendados também caracterizavam improbidade administrativa em razão de possível malversação da receita pública da Assembleia Legislativa e, ainda, havia indícios de práticas criminosas de competência da Justiça Estadual.

Com essas informações, o Procurador-Geral de Justiça da época, no uso de suas atribuições legais, delegou aos Promotores de Justiça atribuições para promover as necessárias investigações na seara cível.

Ao término das investigações e com o consequente ajuizamento de ação civil pública, os Promotores de Justiça remeteram cópia do processado ao Procurador-Geral de Justiça, eis que constatados indícios de prática de condutas criminosas de competência da Justiça Estadual perpetradas por agentes dotados de foro por prerrogativa de função, razão pela qual foi oferecida denúncia perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Desta forma, observa-se que não houve violação de qualquer tipo de prerrogativa dos investigados, tendo sido observados as devidas formalidades na esfera cível e criminal.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR – EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO CIVIL)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

PRELIMINAR DE EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO CIVIL - Geraldo Lauro

O apelante que sustentou que os
“Inquéritos Civis que embasaram o oferecimento da denúncia teriam transcorrido por período de tempo superior àquele previsto na Resolução nº 001/2001 do Conselho Superior do Ministério Público, vigente à época dos fatos, que previa que a investigação deveria ser concluída no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por mais 30 (trinta)”.

Inicialmente, importante destacar que há independência entre as instâncias administrativa, penal e civil, de modo que o inquérito civil não repercute necessariamente no processo criminal.

Ademais, o prazo para a conclusão de investigação em Inquérito Civil de fatos complexos, como é o caso dos autos, é impróprio, cuja inobservância não leva à nulidade, mas mera irregularidade que não contamina eventual ação, seja penal, seja cível.

Deste modo, rejeito a preliminar arguida.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR – PARCIALIDADE DA MAGISTRADA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

PRELIMINAR DE PARCIALIDADE DA MAGISTRADA - Geraldo Lauro

O apelante Geraldo Lauro sustentou a nulidade da ação penal decorrente da suspeição da magistrada Selma Rosane Santos de Arruda que proferiu os atos decisórios que a antecederam a sentença condenatória, mencionando, sem indicar qualquer numeração,
“que a 1ª Câmara Criminal do TJMT anulou condenação de mais de 18 anos de reclusão imposta ao ex deputado estadual Humberto Bosaipo em sentença proferida no bojo da Operação Arca de Noé”.

Entretanto, possivelmente se trata da exceção de suspeição nº 110936/2017, da relatoria do Desembargador Marcos Machado, relacionado à ação penal Código nº 401217 e desmembrado dos autos da Exceção de Suspeição nº 110924/2017, em que a magistrada excepta, Selma Rosane Santos de Arruda proferiu a sentença condenatória em desfavor do ex deputado supracitado.

Contudo, no presente feito a magistrada de Primeiro Grau suspendeu em 01 de março de 2018, a resolução da exceção de suspeição nº 10924/2017, igualmente oposto por Humberto Melo Bosaipo.

Nas demais exceções opostas, sem decisão de mérito da ação penal, o DD. Desembargador Relator fez por extinguir os feitos por perda de objeto face à aposentadoria da excepta.

Desta forma, a sentença penal condenatória nos presentes autos não foi prolatada pela mencionada magistrada, sendo que os atos decisórios que antecederam a sentença condenatória, caberia ao juiz sucessor decidir, em cada caso concreto, acerca da necessidade de reabrir ou ratificar os atos já praticados nos autos das ações penais.

Portanto, diante da decisão no sentido de que a aposentadoria da juíza a qual se alega parcialidade, bem como a ratificação, pelo juízo
a quo
, de todos os atos praticados até aquele momento, com a determinação da continuidade aos demais atos processuais e a consequente prolação da sentença objeto da presente irresignação recursal, não há razões para que a preliminar seja acolhida.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

TESES COMUNS – ABSOLVIÇÃO

Os apelantes José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e Geraldo Lauro sustentam a ausência de comprovação da autoria e da materialidade dos crimes pelos quais foram condenados.

A fim de se evitar tautologia, transcrevo excerto da sentença em que, resume o conjunto probatório angariado ao longo do trâmite do feito, agregando-o às razões de decidir:

1 - PROCESSO N°. 16962-77.2009.8110042.

Nestes autos o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denunciou os acusados GERALDO LAURO, JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOÃO ARCANJO RIBEIRO e NILSON ROBERTO TEIXEIRA, pela prática do crime descrito no art. 312, do CP e art. 1°, V. §1°, II, da lei 9.613/98.

Os fatos estão relacionados à operação financeira registrada na CONFIANÇA FACTORING em nome de MARINEZ MENDES PACHECO, com dinheiro da Assembleia Legislativa.

Imputa aos acusados JOEL QUIRINO e JOSE QUIRINO PEREIRA, na condição de contadores, responsáveis por criação e montagem das empresas utilizadas para o esquema de desvio de dinheiro da AL.

Os acusados JOÃO ARCANJO RIBEIRO e NILSON ROBERTO TEDCAIRA foram acusados de participarem do esquema delituoso, na condição de proprietário e gerente, respectivamente, da empresa CONFIANÇA FACTORING que teriam dado lastro ao dinheiro apropriado indevidamente, justificando a circulação e apropriando-se de dinheiro público, a titulo de juros sobre o empréstimo concedido As pessoas de JOSE GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO.

Narra a denúncia que GERALDO LAURO (responsável pelo setor de finança da AL) utilizou as empresas fraudulentas, sob a orientação de JOSE GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO, para pratica dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

Processo em ordem, apto para sentença, sendo apresentadas alegações finais pela acusação que pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia. Pugnou pela aplicação da causa especial de diminuição de pena para NILSON ROBERTO TEIXEIRA, prevista no art. 14, da lei 9.807/99.

A defesa dos acusados JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA, pugnou pela improcedência da denúncia.

A defesa de GERALDO LAURO sustentou a presença de ilicitude de provas pela violação do prazo do IP civil. Inépcia da denúncia, duplicidade de ações e absolvição pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.

Pois bem.

No tocante à preliminar suscitada pela defesa de José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira sobre a ocorrência de duplicidade das ações penais, dada a reconhecida e notória unidade fática, e que o fracionamento da denúncia pelo Ministério Público esta desamparado de justa causa requerendo a nulidade da decisão que recebeu da denúncia não merece acolhimento.

Isso porque, conforme já mencionado e decidido por este juízo, certo que as denúncias oferecidas pelo Ministério Público não tratam sobre os mesmos fatos, apesar de supostamente executadas pelos mesmos réus, em tempo e envolvendo pessoas jurídicas diferentes, não havendo que se falar em bis in idem. Contudo, em momento oportuno será considerado a aplicação da continuidade delitiva.

Com relação a alegação de ilicitude de prova, por coação de testemunha em sede de investigação, alegada pelo acusado GERALDO LAURO, entendo que não merece prosperar, uma vez que o prazo de conclusão do inquérito civil não é capaz de ensejar nulidade no procedimento de investigação penal. Ademais, as provas produzidas na fase investigat6rias foram reproduzidas na fase judicial. Assim, rejeito as teses preliminares apresentadas pelas defesas.

No que se refere a alegação de inépcia da denúncia, entendo que esta questão já foi superada, quando da análise da resposta à acusação e recebimento da denuncia, razão pela qual utilizo os mesmos fundamentos anteriores para considerar a denúncia válida e rejeitar a preliminar arguida, passando a enfrentar o mérito.

MÉRITO.

Os acusados GERALDO LAURO, JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSE QUIRINO PEREIRA foram denunciados pela prática do crime descrito no art. 312, caput, do CP e art. 10, V, da lei 9.613/98, que prevê:

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos e multa.

Art. 1°. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.

Pena: reclusão de 3 (tees) a 10 (dez) anos, e multa.

Narra a denúncia que os acusados JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA faziam parte da quadrilha liderada pelo deputado JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO BOSAIPO, que agiram em unidade de desígnios para desvio e apropriação indevida de recursos do Poder Legislativo Estadual, por meio de fraude a licitação e emissão de cheques para a empresa "fantasma".

Os acusados JOEL QUIRINO e JOSÉ QUIRINO eram os contadores e técnico em contabilidade, respectivamente, e no desempenho de suas profissões, formalizaram a existência de diversas empresas, com a final idade de dar aparência de legitimidade dos supostos serviços prestados Assembleia, para desviar dinheiro público. Em seguida, o acusado GERALDO LAURO, responsável pelo setor de licitação da Assembleia Legislativa do Estado, sob a orientação de RIVA e BOSAIPO, articularam o desvio de dinheiro público.

Segundo consta nas declarações de CELSON EMILIO CALHÃO e LUIS EUGÊNIO DE GODOY, na fase investigat6ria, confirmaram que GERALDO LAURO era o responsável pelo setor de patrimônio da Assembleia Legislativa do Estado no período de 2000 a 2002 (fls.).

Na fase inquisitorial GUILHERME GARCIA, confirmou a rotina administrativa asseverando que a iniciativa da aquisição partia da Secretaria de Patrimônio e Serviços, e que também era o setor responsável por atestar o recebimento da mercadoria ou do serviço prestado (fls. 300/306).

Em depoimento prestado em juízo por JOSÉ RIVA, que colaborou com os esclarecimentos dos fatos (fls.), imputou a participação do acusado GERALDO LAURO, como sendo o responsável por confeccionar carimbos das empresas fantasmas, carimbando o verso dos cheques e rabiscavam alguma assinatura (fls. 3081) para efetivação dos descontos indevidos dos cheques em prejuízo à Assembleia Legislativa do Estado.

Em interrogatório prestado em juízo, o acusado GERALDO LAURO negou as imputações descritas na denúncia, afirmando que não participou de esquema de fraude de licitação na Assembleia Legislativa.

Entretanto, suas alegações foram desconstituídas pelas declarações de JOSE GERALDO RIVA (fls. 3738).

Ademais, de acordo com o Relatório de Cheques acostados aos autos, foi possível constatar que GERALDO LAURO chegou a endossar cheques que posteriormente foram descontados em prejuízo à AL (cheque n.14154; 14068; 14645 e 14381).

Embora GERALDO LAURO tenha tentado se eximir dos fatos, restou demonstrado que ele era o responsável por criar as demandas fictícias seriam atendidas por empresas "fantasmas" criadas pelos contadores JOSÉ e JOEL QUIRINO, que participavam das licitações de "mural".

Em relação ao réu GERALDO, também se faz imperioso o reconhecimento da causa de aumento especial, prevista no artigo 327, §2° do CP, uma vez que o acusado era o responsável do Setor de Patrimônio, A época dos fatos.

Corroborando com as declarações prestadas pelo acusado JOSE GERAL RIVA que decidiu contribuir efetivamente para os esclarecimentos dos fatos, o acusado NILSON ROBERTO TEIXEIRA, já na fase inquisitorial, também contribuiu de forma efetiva para elucidação dos fatos e disse que existiam muitas dividas da ALMT na praça e também com a empresa PIRAN FACTORING, sendo que JOSÉ RIVA e BOSAIPO conversaram com o corréu para acertar um empréstimo, sendo que a partir dai foram realizados entre a CONFIANÇA FACTORING e ALMT.

Como garantia era oferecido cheques da ALMT em nome de empresas, sendo que tais cheques eram entregues já endossados e com vencimentos pré-datados. A seguir era efetuado o empréstimo, sendo que NILSON emitia um cheque da CONFIANÇA FACTORING e eram nominais à própria CONFIANÇA FACTORING para que os deputados pudessem sacar o cheque em dinheiro direto no banco, ou então eram emitidos nominais Às pessoas indicadas pelos deputados ou aos seus assessores.

Os relatos prestados por NILSON ROBERTO TEIXEIRA, que A época dos fatos era Gerente Geral da CONFIANÇA FACTORING, na fase inquisitorial, foram corroborados pelos relatos da testemunha KATIA MARIA APRA, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fls. 3392), declarou que a empresa CONFIANÇA utilizava nome das empresas que possuíam cadastro na factoring e estavam inativas.

Desta forma, vejo que ficou comprovado nos autos o dolo do acusado GERALDO LAURO de participar ativamente na prática de crimes de peculato e lavagem de dinheiro, subsumindo a conduta descrita n artigo 312, caput, com a causa de aumento especial, prevista no artigo 327, §2° do CP e art. 1°, V, da lei 9.613/98.

Com relação as provas em relação aos acusados, JOEL QUIRINO e JOSE QUIRINO, ficou demonstrado que eles eram os responsáveis pela criação e montagem de várias empresas fraudulentas, conforme pode ser constatado nos autos as fls. 466/468; 499/500; 552/555; 604; 614; 625; 664/666 e 673/675.

Importante destacar que em colaboração realizada por JOSE GERALDO RIVA, demonstrou que os acusados JOEL QUIRINO e JOSÉ QUIRINO tinham conhecimento do esquema delituoso, tanto de desvio de dinheiro público, quanto da lavagem de dinheiro, já que ficou evidenciado que eles eram os operadores técnicos de registro contábeis, abertura e fechamento de empresas, declarações de impostos, análise de balanços etc, tudo para dar aparência de legalidade das ações perpetradas pela quadrilha.

Durante o interrogatório dos acusados JOSE QUIRINO e JOEL QUIRINO (fls. 3738), em juízo, negaram os fatos e atribuíram a conduta delituosa ao falecido NIVALDO DE ARAÚJO.

Entretanto, a tese defensiva dos réus não merece prosperar, diante do acervo probatório em face deles, que evidencia a participação no esquema delituoso.

Nesse sentido, a documentação forjada foi encontrada no escritório da OMEGA CONTABILIDADE, de propriedade de JOSE QUIRINO e JOEL QUIRINO, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão (IP n. 252/2003), cujos documentos apreendidos (fls.).

Assim, sem mais delongas, vejo que ficou demonstrada a autoria e materialidade da participação dos acusados JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA na praticado do delito previsto no artigo 312, caput, do CP e art. 1º, V, da lei 9.613/98.

Ante o exposto, condeno os acusados JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA na praticado do delito previsto no artigo 312, caput, do CP e art. 1°, V, da lei 9.613/98; e GERALDO LAURO pela pratica do crime de peculato e lavagem de dinheiro, subsumindo a conduta descrita n artigo 312, caput, com a causa de aumento especial, prevista no artigo 327, §2° do CP e art. V, da lei 9.613/98.

Igualmente, a fim de se evitar tautologia, transcrevo parte do parecer do Ministério Público em que, resume o conjunto probatório angariado ao longo do trâmite do feito, agregando-o às razões de decidir:

Destacam-se do contexto probatório que:

– os apelantes Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira eram os contadores, proprietários da Empresa Ômega Contabilidade e responsáveis pela constituição das empresas de fachada, ou seja, tinham a função de dar aparência de legalidade aos supostos serviços prestados à Assembleia Legislativa para desviar dinheiro público;

– o grupo se utilizou da empresa MARINEZ M PACHECO-ME, montando uma operação de empréstimo de fachada entre a Confiança Factoring e a referida empresa, no valor de R$ 451.551,90 (quatrocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa centavos).

– restou apurado que o total líquido desse empréstimo realizado pelos denunciados José Geraldo Riva e Humberto Bosaipo, registrado como operação de fomento da MARINEZ M PACHECO-ME., foi dividido entre várias empresas, as quais seriam, em tese, “fornecedoras” da Assembleia Legislativa, em seguida, trocarem esses cheques junto à Confiança Factoring, como se fossem operações isoladas de fomento entre aquelas firmas e a factoring. Todavia, diligências do Gaeco/MT, com o fito de averiguar a idoneidade das empresas, constatou que várias delas não existiam ou se encontravam irregulares, suspensas, sem cadastro na SEFAZ/MT, ou não haviam sido localizadas no endereço indicado como de seu funcionamento, concluindo que eram empresas fraudulentamente utilizadas para viabilizar o desvio de recursos públicos da Assembleia;

– a testemunha Edil Dias Correa, proprietário da empresa Baronia Construção e Manutenção, confirmou ter conhecido os apelantes Joel e José Quirino na época em que fora Secretário de Obras da Prefeitura de Barão de Melgaço/MT, local em que eles prestavam serviços como contadores; asseverou ter contratado os serviços deles, por meio do escritório “Ômega Contabilidade”, para realizar abertura e constituição de sua empresa, todavia, foi surpreendido, posteriormente, com a denúncia de que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso teria emitido cheque no valor de R$58.700,00 (cinquenta e oito mil reais e setecentos reais), constando como favorecida a empresa “Baronia Publicidade Marketing”, ou seja, nome distinto da empresa do declarante, mas com o CNPJ da sua empresa;

– Do mesmo modo a proprietária da empresa MARINEZ M PACHECOME., ao ser ouvida na fase inquisitorial, relatou não ter ficado surpreendida que a sua empresa teria realizado empréstimo na referida factoring, afirmando não ter relação contratual com a Assembleia Legislativa; discorreu ainda que sua empresa sequer estava em funcionamento;

– o codenunciado Nilson Roberto Teixeira, à época dos fatos, era gerente da empresa “Confiança Factoring” de propriedade de João Arcanjo Ribeiro; e a mando deste [João Arcanjo] era uma das pessoas que coordenava a criação de empresas de fachada e utilização fraudulenta de empresas regularmente constituídas com a finalidade de desviar verba pública; ele afirmou que a Factoring recebia como garantia desses empréstimos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa em nome das empresas, sendo que estes cheques eram entregues a ele já que devidamente endossados e com vencimento pré-datados; os cheques eram levados a Factoring pelos próprios deputados ou então pelos Secretários de Finanças da Assembleia Legislativa, a seguir, ele efetuava o empréstimo no valor solicitado, sendo que emitia um cheque da confiança factoring ou vários cheques, sendo que estes cheques podiam ser nominais à própria Confiança Factoring para que os Deputados pudessem sacar o cheque em dinheiro, direto no banco ou então os cheques da Confiança Factoring eram emitidos nominais a pessoas indicadas pelos Deputados, sendo que algumas vezes os cheques da Confiança Factoring eram emitidos em nome de outros Deputados ou em nome de assessores dos Deputados; esses empréstimos e operações realizadas pela Assembleia se avolumavam nas épocas das campanhas eleitorais; algumas vezes a Confiança Factoring utilizava o nome de pessoas jurídicas que constavam de seus cadastros inativos, para validar uma operação;

– José Geraldo Riva confirmou que, entre 99 a 2001, diversas empresas de fachada foram criadas pelo Luiz Dondo, pelo Nivaldo Araújo, pelo Nilson Teixeira que, a mando do Arcanjo, coordenou essas ações; e que era ele, Nilson Teixeira, quem fornecia os documentos necessários;

– Geraldo Lauro era o responsável pelo setor de patrimônio público na Assembleia Legislativa e permaneceu, por 90 (noventa) dias, na função de Secretário de Finanças e de Patrimônio, em substituição, sendo que sua atuação no esquema criminoso era simular a existência de demandas da Assembleia Legislativa [realização das despesas fictícias], bem como atestava o recebimento de materiais e serviços que nunca foram prestados ao órgão público;

– os empréstimos tomados na “Confiança Factoring” visavam quitar as despesas pessoais ou decorrentes de campanhas eleitorais, conforme declaração de José Riva; fato corroborado pelo depoimento do codenunciado Nilson Roberto Teixeira e o testemunho de Kátia Maria Aprá [igualmente, funcionária da “Confiança Factoring”;

Pois bem.

Durante a instrução criminal, ficou comprovado o esquema criminoso de simulação de operações entre a Assembleia Legislativa Estadual e a empresa MARINEZ M PACHECO-ME para subtração de recursos públicos, envolvendo os Deputados Estaduais José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo e os apelantes Geraldo Lauro [servidor público que realizava despesas fictícias e atestava o recebimento dos serviços], José e Joel Quirino Pereira [contadores responsáveis pela constituição das empresas de fachada] e Nilson Roberto Teixeira [empregado da “Confiança Factoring” de propriedade de João Arcanjo Ribeiro, que realizada empréstimos aos Deputados com garantia de cheques emitidos pela Assembleia Legislativa em favor de empresas fictícias, dissimulando a origem ilícita do dinheiro desviado].

Em outras palavras, foi demonstrado que os recursos desviados da Assembleia Legislativa [via despesas fictícias com empresas fantasmas] eram lavados mediante operações financeiras na Confiança Factoring, pertencente ao comparsa João Arcanjo Ribeiro, com apoio e gerência do apelante Nilson Roberto Teixeira, bem como dos apelantes Geraldo Lauro, Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira, os quais tinham plena ciência de que os recursos eram provenientes de desvios da Assembleia Legislativa.

Ademais, a sentença apontou a existência de provas seguras e suficientes dos crimes de peculato e de lavagem de capitais praticados pelos apelantes.

Dentre elas, fez expressa menção: I) à confissão do corréu José Geraldo Riva e Nilson Roberto Teixeira que admitiram participação, juntamento com outras pessoas, na concreção do esquema criminoso; II) aos cheques a partir dos quais o dinheiro era desviado da Assembleia Legislativa e, posteriormente, ocultado mediante operações espúrias na empresa Confiança Factoring; III) aos depoimentos prestados por Katia Maria Aprá, Guilherme Garcia, Celso Emilio Calhão e Luiz Eugênio Godoy.

Nesse quadro fático jurídico, em que pese a negativa dos apelantes, verifica-se que eles desviaram bens públicos – valores – em proveito próprio e/ou alheio, uma vez que forjavam operações comerciais entre a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e empresas de fachada, constituídas para possibilitar o desvio de dinheiro dos cofres públicos , bem como a “legalização” via a empresa de factoring, não havendo que se falar em insuficiência de provas, ausência de dolo, ou responsabilização penal com base exclusiva na delação do corréu José Geraldo Riva.

Registre-se que José Geraldo Riva foi ouvido na presença dos defensores dos apelantes Geraldo Lauro, José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira, assegurando a estes, portanto, o contraditório.

Por sua vez, o fato de José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e não serem servidores públicos não obsta a responsabilização por peculato, pois admite-se “o concurso de agentes entre funcionários públicos (ou equiparados, nos termos do art. 327, § 1º, do Código Penal) e terceiros, desde que esses tenham ciência da condição pessoal daqueles, pois referida condição é elementar do crime em tela (artigo 30 do Código Penal)” (STJ, AgRg no REsp 1459394/DF – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 7.10.2015).

Frise-se, ainda, que a condição de agente público de Geraldo Riva, Humberto Bosaipo [deputados] e Geraldo Lauro [responsável pelo setor de patrimônio público na Assembleia Legislativa] são fatos notórios e incontestes.

Assim sendo, imperativa a manutenção das condenações impostas na sentença.

Portanto, a ação penal objeto da apelação [Operação Arca de Noé] é de amplo conhecimento da sociedade e deste e. Tribunal, o esquema de fraude e desvio de dinheiro da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, utilizando-se de operações fictícias de fomento mercantil entre a CONFIANÇA FACTORING e a empresa
MARINEZ M PACHECO-ME
, foi totalmente descrito e confessado por um dos seus principais mentores, o coautor
José Geraldo Riva
, que ao ser reinterrogado confessou os fatos descrevendo com pormenores os detalhes do funcionamento do esquema criminoso de desvio de dinheiro público.

Emerge dos autos que a operação de empréstimo simulada em nome da pessoa jurídica MARINEZ M PACHECO-ME., efetivamente foram pagos com cheques emitidos pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em favor de supostos beneficiários as empresas EDLAMAR MEDEIROS SODRÉ – E.M.S TURISMO; ARTES GRÁFICAS E EDITORA RIBEIRO LTDA; SUCUPIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.; L.M. GOMES GRÁFICA; SEREIA PUBLICIDADE EEVENTOS LTDA.; EDSON PERIN SERVIÇOS; E.M. GONÇALVES SERVIÇOS e COMERCIAL CELESTE DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA.

Ainda, para averiguar a existência formal e a idoneidade das empresas para as quais teriam sido emitidos cheques da AL/MT, apurou-se que várias delas não existiam ou encontravam-se irregulares, suspensas, sem cadastro na SEFAZ/MT, sem registro de arrecadação de contribuições sociais junto ao INSS, ou não haviam sido localizadas no endereço indicado como de seu funcionamento. Tais cheques nominais às diversas empresas, eram encaminhados pelos deputados ou assistentes de gabinetes para a factoring e lá trocados por cheques emitidos pela própria Confiança e nominais a pessoas indicadas pelos agentes públicos. Posteriormente os cheques emitidos contra a conta-corrente da ALMT eram compensados, sacados em favor da Confiança ou utilizados em negociatas de fomento mercantil em relação a terceiros, fechando-se assim o círculo criminoso de desvio, apropriação e lavagem do dinheiro público.

In casu
, forjou-se diversos documentos com o fim de dar aparente regularidade às empresas EDLAMAR MEDEIROS SODRÉ – E.M.S TURISMO; ARTES GRÁFICAS E EDITORA RIBEIRO LTDA; SUCUPIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.; L.M. GOMES GRÁFICA; SEREIA PUBLICIDADE EEVENTOS LTDA.; EDSON PERIN SERVIÇOS; E.M. GONÇALVES SERVIÇOS e COMERCIAL CELESTE DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA., as quais foram “destinatárias”, dos valores dos cheques usados para saldar a dívida dos então parlamentares JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO BOSAIPO, da lavra de R$ 486.955,00 (QUATROCENTOS E OITENTA ESEIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS), firmada com a CONFIANÇA FACTORING, utilizando-se da empresa MARINEZ M PACHECO-ME.

Ainda, conforme restou apurado nos autos e corroborado pela confissão do corréu JOSÉ RIVA, os acusados JOSÉ QUIRINO e JOEL QUIRINO não eram servidores da Assembleia Legislativa, todavia, na condição de contadores, foram responsáveis por constituir e/ou promover alterações contratuais para dar aparência formal de regularidade em todas as empresas de fachada utilizadas pela quadrilha.

Os documentos que foram utilizados para a constituição formal das empresas EDLAMAR MEDEIROS SODRÉ – E.M.S TURISMO; ARTES GRÁFICAS E EDITORA RIBEIRO LTDA; SUCUPIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.; L.M. GOMES GRÁFICA; SEREIA PUBLICIDADE EEVENTOS LTDA.; EDSON PERIN SERVIÇOS; E.M. GONÇALVES SERVIÇOS e COMERCIAL CELESTE DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA., foram providenciados pelos “irmãos Quirino” e depois usados nos procedimentos licitatórios forjados.

Ademais, não só a confissão do corréu José Geraldo Riva, como também, a testemunha KÁTIA MARIA APRÁ, tanto em sede investigatória, quanto em juízo, confirmou que algumas vezes a Confiança utilizava o nome de empresas que possuíam cadastro na factoring e estavam inativas, assim era feita uma operação como se aquela empresa tivesse comparecido na factoring para realizar a operação, mas na verdade não era a empresa que estava operando e sim uma outra pessoa, sendo que tal conduta foi utilizada nas operações realizadas com a Assembleia Legislativa do Estado.

Assim, o conjunto probatório contido nos autos já demonstrava o
modus operandi
montado para desviar dinheiro do erário no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, porém, a confissão do acusado JOSÉ GERALDO RIVA afasta qualquer dúvida eventualmente existente quanto a maneira pela qual as fraudes se sucederam.

Ainda, restou apurado nos autos e corroborado pela confissão de JOSÉ GERALDO RIVA, o acusado NIVALDO DE ARAÚJO (falecido), lotado no setor de licitação, presidia todos os certames realizados a época, enquanto que LUIZ EUGÊNIO DE GODOY (falecido) e
GERALDO LAURO
compunham o setor de patrimônio e, por vezes, chefiaram o setor de finanças. A lotação dos referidos acusados nesses setores estratégicos viabilizou a concretização do desvio de recursos públicos.

Ademais, JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA não eram servidores da Assembleia Legislativa, todavia, na condição de contadores, eram responsáveis por constituir e/ou promover alterações contratuais para dar aparência formal de regularidade em todas as empresas de fachada utilizadas pela quadrilha.

Por fim, embora não figurassem no quadro de servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA, se valendo do conhecimento que possuíam em razão do exercício da profissão de contadores, foram os responsáveis por preparar formalmente as empresas fictícias que seriam manipuladas e utilizadas pelo grupo criminoso para promover o desvio de dinheiro público e a lavagem dos valores provenientes da infração penal antecedente.

Como é sabido, os contadores fazem os registros contábeis das empresas, cuidam de documentação, abertura e fechamento de empresas, prestam assessoria, fazem declarações de imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, escriturações, demonstrações contábeis, análises de balanços, dentre tantas outras atividades relevantes. Logo, não existia profissional melhor para dar aparente.

Lado outro, na época da execução das fraudes, GERALDO LAURO se encontrava lotado no Setor de Patrimônio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, sendo que a sua função na associação criminosa consistia em, atendendo a prévia determinação da liderança de JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO, simular a existência de demanda para a realização da despesa fictícia, utilizada para promover o desvio da receita pública.

Igualmente, não é possível aceitar argumento de que o suposto recebedor dos cheques seria GERALDO MAGELA LAURO, pessoa totalmente desconhecida e sem ligação com a Assembleia Legislativa. Registre-se que ao ser indagado pelo Ministério Público sobre por qual motivo assinaria no verso dos cheques, GERALDO LAURO afirmou que seria por mero controle da Secretaria de Finanças da Assembleia. Questiona-se: o que se pretendia controlar com a assinatura no verso? É óbvio que a firma lançada no verso das cártulas tinha como finalidade autorizar o portador a sacar a importância diretamente no caixa.

Ademais, o fato de que o Setor de Patrimônio e também o de Finanças estavam integrados e comandados por vezes pelo mesmo servidor, como no caso de GERALDO LAURO, responsável pelo Setor de Patrimônio, e que, durante o período de 90 (noventa) dias, acumulou a função de Secretário de Finanças e de Patrimônio, circunstância essa que evidencia o cuidado dos associados na trama criminosa em colocar pessoas ligadas aos interesses do grupo nos setores nevrálgicos da ALMT.

Desta forma, não há que se falar em absolvição dos apelantes.

Do recurso do Ministério Público.

O Ministério Público objetiva a readequação da dosimetria da pena-base dos delitos de peculato e lavagem; exasperada a pena de multa, bem como o valor de cada dia-multa; e aplicada a causa de aumento de pena prevista no § 4º, do art. 1º da Lei nº 9.613/98 em seu patamar máximo.

Pois bem.

Peço vênia para transcrever a dosimetria da pena realizada pela autoridade judicial:

“
DOSIMETRIA.

A) GERALDO LAURO (Processos n°. 16962-77.2009.8110042; 16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042).

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, C/C 327, §2° DO CP.

Passo a dosar a pena do réu, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A
culpabilidade
, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado por conta da condição de responsável pelo Setor de Patrimônio/Finanças tinha poderes para dizer quais eram as necessidade da ALMT, referentes à materiais e serviços, mas valeu-se dessa atribuição para promover desvios em beneficio próprio e do grupo. Ademais, era o Setor de Patrimônio seria o responsável por atestar o recebimento dos materiais e serviços que nunca foram prestados, o que deve ser valorado negativamente.

Os
antecedentes
, o réu possui bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância.

A
conduta social
não pode ser aferida para fins de aumentar a pena.

Sem elementos para valorar a
personalidade
.

As
circunstâncias
do crime se constitui na forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, ou seja era a partir da ação do acusado que era desencadeada uma estruture que facilitasse as irregularidades nos processos licitatórios. Aliado a isso, o pacto de confiança entre os demais envolvidos eram tão fortes que mantinham o sigilo do esquema fraudulento, impedindo que fossem descortinados, permitindo os desvios durante vários anos. Merece destacar, que o fluxo de desvios e emissão de cheques às empresas fantasmas aumentava o volume às vésperas das eleições, demonstrando que os desvios também eram utilizados para pagamento de dívidas de campanha dos deputados, o que deve ser valorada negativamente.

Os
motivos
para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo penal.

As
consequências
do delito foram graves em razão da quantia desviada, anos a fio, dos cofres públicos, verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte.

O
comportamento da vitima
em nada influenciou na prática do delito.

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes)

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição)

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa especial de aumento prevista no artigo 327, §2° do CP, uma vez que o acusado porque além de ser funcionário público, também exercia a Chefia do Setor de Patrimônio e, temporariamente, do Setor de Financeiro da Assembleia Legislativa, razão pela qual elevo a pena em um terço encontrando a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Continuidade delitiva
.

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos (36 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), diante dos processos n°. 16962-77.2009.8110042; 16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042, fixo a pena em
06 (seis) anos, 08 (oito) de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°, §1° DA LEI 9.613/98.

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3° fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Continuidade delitiva
.

Em razão da continuidade delitiva, e face da quantidade de fatos (09 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), diante dos processos n°. 16962-77.2009.8110042; 16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042, fixo a pena em
06 anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao amento de 13 (dezesseis) dias-multa
, que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Regime de pena.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO
, com fundamento no artigo art. 33, § 2°, "a", do Código Penal.

Valor de cada dia-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a situação econômica do réu fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

B) JOEL QUIRINO PEREIRA (Processos n°. 16962-77.2009.8110042; 16112- 23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042).

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP.

Passo a dosar a pena do réu, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A
culpabilidade
, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado junto com seu irmão era o principal articulador da criação das empresas fictícias para desvio do dinheiro público, tinha livre acesso e alto grau de confiança dentro do grupo.

Os
antecedentes
, o réu possui bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância.

A
conduta social
não pode ser aferida para fins de aumentar a pena;

Não há elementos para valorar a
personalidade
.

As
circunstâncias
do crime se constitui na forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, pois era a pessoa de confiança tanto do deputado Riva quanto do deputado Bosaipo indicado para atuar pessoalmente, portanto tinha pleno conhecimento dos processos licitatórios fraudulentos e das aquisições de materiais e serviços fraudulentos. Aliado a isso, o pacto de confia a entre os demais envolvidos eram tão fortes que mantinham o sigilo do esquema fraudulento, impedindo que fossem descortinados, permitindo os desvios durante vários anos, o que deve ser valorada negativamente.

Os
motivos
para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo penal.

As
consequências
do delito foram graves em razão da quantia desviada dos cofres públicos, verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte.

O
comportamento da vítima
em nada influenciou na prática do delito.

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes)
.

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição)
.

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos (36 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), diante dos processos n°. 16962-77.2009.8110042; 16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042, fixo a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°, §1° DA LEI 9.613/98.

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3° fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, e face da quantidade de fatos (09 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), diante dos processos n0. 16962-77.2009.8110042; 16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042, fixo a pena em
06 anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao amento de 16 (dezesseis) dias-multa
, que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
.

Regime de pena.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO
, com fundamento no artigo art. 33, § 2°, "a", do Código Penal.

Valor de cada dia-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a situação econômica do réu fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

C) JOSÉ QUIRINO PEREIRA (Processos O. 16962- 77.2009.8110042; 16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042).

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312,00 CP.

Passo a dosar a pena do réu, nos ermo o artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamento da em atenção ao mandamento constitucional previsto no ar go 9 inciso IX, da Constituição Federal.

A
culpabilidade
, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao tipo penal. Isso porque o acusado junto com seu irmão era o principal articulador da criação das empresas fictícias para desvio do dinheiro público, tinha livre acesso e alto grau de confiança dentro do grupo.

Os
antecedentes
, o réu possui bons antecedentes, não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato delituoso que venha desabonar essa circunstância.

A
conduta social
não pode ser aferida para fins de aumentar a pena;

Não há elementos para valorar a
personalidade
.

As
circunstâncias
do crime se constitui na forma como se desenvolveu a ação criminosa, é o modus operandi, pois era a pessoa de confiança tanto do deputado Riva quanto do deputado Bosaipo, indicado para atuar pessoalmente, portanto tinha pleno conhecimento dos processos licitatórios fraudulentos e das aquisições de materiais e serviços fraudulentos. Aliado a isso, o pacto de confiança entre os demais envolvidos eram tão fortes que mantinham o sigilo do esquema fraudulento, impedindo que fossem descortinados, permitindo os desvios durante vários anos, o que deve ser valorada negativamente.

Os
motivos
para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo penal.

As
consequências
do delito foram graves em razão da quantia desviada dos cofres públicos, verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais e do grupo do qual o acusado também fazia parte.

O
comportamento da vítima
em nada influenciou na prática do delito.

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes)
.

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição)
.

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos (22 vezes), adoto a regra do artigo 71 o CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), diante dos processos n°. 16962-77.2009.8110042; 16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042, fixo a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°, §1° DA LEI 9.613/98.

Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do réu em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3° fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, e face da quantidade de fatos (09 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), diante dos processos n°. 16962-77.2009.8110042; 16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042, fixo a pena em
06 anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao amento de 16 (dezesseis) dias-multa
, que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
.

Regime de pena.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime
FECHADO
, com fundamento no artigo art. 33, § 2°, "a", do Código Penal.

Valor de cada dia-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a situação econômica do réu fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

...

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia nos Autos dos Processos n°. 16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042) para o fim de:

1) CONDENAR:

- GERALDO LAURO, pela pratica do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2°, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1° da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71
(Fatos descritos nos Processos n°. 16112-23.2009.811.0042; 16980- 98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042)
sujeitando-o a pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa
no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo), vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
FECHADO
, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

- JOSE QUIRINO PEREIRA, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1° da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71
(Fatos descritos nos Processos n°. 16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962- 77.2009.811.0042)
, sujeitando-o á pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

- JOEL QUIRINO PEREIRA, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1° da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71
(Fatos descritos nos Processos n°. 16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962- 77.2009.811.0042)
, sujeitando-o á pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

2) ABSOLVER - JURACY BRITO, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2°, ambos do Código Penal e artigo 1º, §10 da lei n. 9.613/98 (Fatos descritos no Processo n°. 16980-98.2009.811.0042).

3) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do acusado GUILHERME DA COSTA GARCIA, pela ocorrência da prescrição, diante de sua idade avançada (mais de 70 anos) que faz reduzir o prazo prescricional, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109 e 115, todos do CP. (Processos n°. 16112- 23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042).

4) Em decorrência do beneficio da delação premiada ofertada polo acusado NILSON ROBERTO TEIXEIRA, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE pela superveniência de falta de uma das condições da ação penal (pela provável ocorrência da prescrição), nos termos do artigo 395, Il do Código de Processo Penal. (Processos n°. 16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042)...”

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1º da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Antônio Luiz Chaves Camargo:

“O processo de individualização deve olhar para o futuro do condenado, e não como pretendiam as idéias iluministas do século passado, aplicar uma pena somente pelo seu passado.

Os fins de integração harmônica, como o próprio objetivo da execução penal, decorrente da pena fixada, eliminam seu mero fim retributivo e a legitimam, como imposição da paz jurídica.

O referencial da culpabilidade esta no meio social, mais, especificamente, no grupo social ao qual pertence o condenado, onde sua manifestação cultural determinou um dissenso, que exige, através da pena, uma reintegração, legitimada pela própria execução penal.

Não se busca, com isto, um favorecimento do condenado, mas, ao contrário, o cumprimento da verdadeira missão do Direto Penal que é única e exclusivamente proteger os bens jurídicos, censurando de forma legítima e dentro de limites claros, anteriormente indicados, as pessoas cuja conduta se tornou insuportável para o convívio social.

(...).

A reprovação penal é o resultado da análise de todo o fato considerado criminoso nas relações objetiva e subjetiva com o agente. A conclusão, a nível da culpabilidade da existência de uma imputação subjetiva fundamenta a reprovação penal pela conduta desviada dentro do grupo social.

(...).

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação de pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem um caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinado pelo cometimento de um crime.”
(“Culpabilidade e Reprovação Penal”. Sugestões Literárias. 1994. p. 155 e seguintes.

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2ª ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

A culpabilidade, anoto por derradeiro, neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Desta forma, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade foi fundamentada de forma inidônea, pois se trata do próprio tipo penal ou da causa de aumento de pena do artigo 327, § 2º, do Código Penal, eis que em relação ao apelante Geraldo Lauro, que por conta da condição de responsável pelo setor de patrimônio/finanças tinha poderes para dizer quais eram as necessidades da AL-MT, referentes a materiais e serviços, mas valeu-se dessa atribuição para promover desvios em benefício próprio, referente à própria causa de aumento de pena, configurando
bis in idem
.

Igualmente, em relação aos acusados Joel e José Quirino Pereira, alegação de que eram os principais articuladores na criação das empresas fictícias para desvio do dinheiro público, com livre acesso e confiança entre os membros do grupo criminoso, próprio do tipo penal.

Ainda, Nilson Roberto Teixeira
era o gerente operador financeiro dos descontos dos Cheques oriundo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, articulando o desvio do dinheiro público, bem como por ter livre acesso e alto grau de confiança dentro do grupo
, não se distancia da ordinariedade do tipo penal.

Desta forma, a fundamentação da dosimetria da pena ao negativar a
culpabilidade
está inidônea, não devendo ser sopesada com circunstância negativa.

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, tenho que as circunstâncias do delito não fogem a normalidade do tipo penal, não devendo ser sopesada com circunstância negativa.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois os crimes praticados pelos apelantes suprimiram mais de quarenta e cinco milhões de reais à época dos fatos, causando forte impacto ao erário, privando a sociedade de vultosos recursos indispensáveis para os serviços essenciais à saúde, educação, segurança pública, dentre outros.

Nesse tipo de crime, a avaliação do vulto do valor dos danos causados ao erário tem merecido especial atenção da jurisprudência, pois, como é de conhecimento geral, os criminosos atuam para obter o máximo de vantagem financeira, certos de que a punição, caso ocorra, acaba sendo igual a que sofreriam em qualquer caso.

Ainda, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o elevado prejuízo causado ao erário é fundamento suficiente para exacerbar a pena-base, exigindo uma resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (v.g. AgRg no HC 440883 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 28.08.2018; AgRg no AREsp 1151565/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 30.04.2018).

Em relação aos
motivos
, embora a ganância, por si só, seja inerente ao dolo do tipo dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro e, por isso, não possa ser negativado, no caso, a exasperação da pena-base é inidônea, pois sequer foi reconhecida a competência para a justiça Eleitoral, afastando-se o argumento utilizado pelo Magistrado.

Conduta social:
É o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, oportuno trazer a lume as lições do professor Rogério Greco:

“Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(in, Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I, Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

Relativamente à
personalidade
, entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear a consideração em prejuízo da personalidade, pois não verifico nos autos nenhum laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do apelado voltada à prática do crime, razão pela qual descabe sua valoração negativa.

Nessa linha ensina Ney Moura Teles:

“O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito no processo penal, sem o concurso de especialistas - psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave - perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático e sério.”
(Direito Penal, 1 vol. Atlas, São Paulo: 2004, p. 400).

Ademais, essa valoração é totalmente inviável sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados na temática.

Neste contexto, o magistrado utilizou-se da exasperação da pena-base de forma inidônea em relação a culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime, somente devendo prevalecer a circunstância judicial das consequências do crime.

Noutro ponto, não deve prevalecer o recurso do Ministério Público para aplicação da causa de aumento de pena do delito descrito no artigo 1º da Lei n. 9.613/98, pela reiteração delitiva, eis que foi aplicado a continuidade delitiva no quantum da pena, inclusive com a mesma fração.

Por fim, o Ministério Público pugnou pela elevação da pena de multa fixada aos apelados, fundamentando que
“... a sentença laborou em equívoco, na medida em que deixou de observar os critérios estabelecidos no artigo 60 do Código Penal, resultando valor muito inferior à condição econômica do apelado...”

Contudo, a prestação pecuniária, ainda que deva considerar a capacidade financeira do condenado, não deve atender, principalmente, à sua situação econômica, mas sim, antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito, devendo o
quantum
da prestação guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido.

Guilherme Nucci assim a conceitua:

“Conceito de prestação pecuniária: consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. Possui, dentre outras, a finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima. (...). Critério para a fixação do ‘quantum’: considerando-se a sua finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420).

“(...). É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem. - O procedimento, de deslocamento de uma das majorantes do roubo para a primeira etapa do critério trifásico de fixação da reprimenda, não viola o enunciado 443 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, pois é mais favorável ao acusado. (...)”
(AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018)

Desta forma, verifica-se que o D. Magistrado fixou a pena pecuniária em consonância com a dosimetria da pena privativa de liberdade.

Acerca da necessidade de readequação da pena de multa quando não seguir os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda corpórea, colaciona-se o teor do Enunciado Orientativo nº. 33 da TCCR/TJMT:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Ademais, se a execução da pena de multa compensará ou não ao Estado, diante do dispêndio com o processo executivo não está com requisito para a sua fixação no Código penal.

Antes de passar a dosimetria da pena, importante destacar que o apelante/apelado
Geraldo Lauro realizou tratativa de acordo de colaboração premiada com o Ministério Público por quase 02 (dois) anos
, que por certo, não passou ao largo da utilidade ao
dominus litis
, inclusive com continuidade das investigações. Contudo por motivos espúrios não foi concretizado, fator este que deve ser sopesado como circunstância atenuante inominada, por questões humanitárias, diante da singularidade dos fatos.

Desta forma, passo a readequar a dosimetria da pena, através da fundamentação acima explicitada.

A) GERALDO LAURO (Processos n°. 16962-77.2009.8110042; 16112- 23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042).

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, C/C 327, §2° DO CP.

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, mas conforme acima entabulado reconheço a atenuante inominada do artigo 66, do Código penal, diante das tratativas de colaboração premiada do acusado, estabelecendo
a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão
.

3ª
fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa especial de aumento prevista no artigo 327, § 2º do CP, uma vez que o acusado porque além de ser funcionário público, também exercia a Chefia do Setor de Patrimônio e, temporariamente, do Setor de Financeiro da Assembleia Legislativa, razão pela qual elevo a pena, encontrando a pena
de
02 (anos) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Pena de multa

Fixo a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
12 (doze) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias (36 vezes)
, adoto a regra do artigo 71 do
CP. Contudo, reconhecendo as tratativas de colaboração premiada do acusado, majoro a pena, fixando a pena em
03 (três) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
,
que torno
definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento
e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1º, §1° DA LEI 9.613/98.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª
fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, mas conforme acima entabulado reconheço a atenuante inominada do artigo 66, do Código penal, diante das tratativas de colaboração premiada do acusado, estabelecendo
a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos de reclusão
.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva
.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias (9 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP.
Contudo, reconhecendo as tratativas de colaboração premiada do acusado, majoro a pena, fixando a pena em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
,
que tomo definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas.

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e Lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

B) JOEL QUIRINO PEREIRA (Processos n°. 16962-77.2009.8110042; 16112- 23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042).

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP
.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como
atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento
tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias (36 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°
,
§1° DA LEI 9.613/98.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

- Na terceira fase da aplicação da pena. Não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias (9 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses

reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

C) JOSÉ QUIRINO PEREIRA (Processos n°. 16962-77.2009.8110042; 16112- 23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042).

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 312, DO CP
.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há circunstâncias agravantes, bem como
atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento
tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias (36 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°
9
§1° DA LEI 9.613/98.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

Na primeira fase tendo em vista a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, fixo a pena base
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, bem como atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

- Na terceira fase da aplicação da pena. Não há causas de aumento tampouco diminuição da penal, razão pela qual mantenho a pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pena de multa

Mantenho a pena de multa no patamar fixado na sentença, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
, no valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Continuidade delitiva

Em razão da continuidade delitiva, tendo em vista que os fatos narrados nas denúncias (9 vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses

reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
que torno definitiva por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou diminuição.

Somatória das penas

Em face do concurso material entre os delitos de Peculato e lavagem de Dinheiro, na forma do artigo 69 do CP, encontro a pena de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Regime de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será no
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não preenchendo os réus o requisito contido no inciso III, do art. 44 do Código Penal.

Neste contexto, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia
, em relação ao delito do artigo 312, do Código Penal e artigo 1°, §1° da Lei Federal n. 9.613/98; na forma do artigo 71
(Processos n°. 16962-77.2009.8110042; 16112- 23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042)
,
fixam-se as penas:

-
GERALDO LAURO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

-
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

-
JOEL QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

Por todo exposto, em parcial consonância com o Parecer,
rejeito
as preliminares arguidas e no mérito
desprovejo
ao recurso interposto pelo
Ministério público
e
provejo parcialmente
os recursos interpostos por
Geraldo Lauro, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, tão somente para readequar as pena impostas.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024